Tribunal: TJMT
Processo: 0003188-92.2014.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003188-92.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), CAREN BERGAMASCHI MUSSI - CPF: 881.150.389-20 (APELANTE), ANDRESON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 691.744.581-91 (APELANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA CARVALHO NETO - CPF: 595.756.706-04 (APELADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS – DÍVIDA QUITADA
–
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia deve ser fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003188-92.2014.8.11.0045

APELANTES:
LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI E ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES

APELADO:
FRANCISCO OLIVEIRA CARVALHO NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI E ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT,
Dr.

Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da “
ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais”
,
ajuizada em desfavor de
FRANCISCO OLIVEIRA CARVALHO NETO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos protestos lavrados nos dias 23.05.2014, descritos pelos títulos n. 850324, no valor de R$ 50.186,56 (cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), n. 850325, no valor de R$ 50.186,56 (cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e n. 00040, no valor de R$ 100.186,56 (cem mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC

Os apelantes, em suas razões recursais, afirmam que
“
o entendimento de que o protesto de título prescrito, embora irregular não gera o dever de indenizar, em virtude da suposta manutenção na condição de inadimplência, não merece prosperar, uma vez que ab initio consigna-se que não se trata de montante inadimplido, conforme narrado na petição inicial e conforme provas documentais que instruíram o feito, restando demonstrado que os cheques em questão estão devidamente quitados.”
(sic).

Asseveram que
“ainda que se tratasse de débito inadimplido, ainda assim tal entendimento já se aponta insustentável o suficiente para não se manter sólido, uma vez que, ao realizar o protesto fora do prazo, resta violado o disposto na lei 7.357/85, deste modo, restando patente a violação prazo prescricional, cristalino se encontra o dano moral.”
(sic).

Alegam que não pode o credor se valer de
“meios ilegais ou coercitivos, sob pena de incorrer em abuso de direito, especialmente por se tratar de débito adimplido, conforme previsão do art. 187 do Código Civil, o que enseja o dever de reparar os danos causados.”
(sic).

Sustentam que
“
é descabido o não reconhecimento dos danos de aspectos morais sofridos pelos Apelados pela sentença recorrida, uma vez que resta demonstrado tratar-se de cheques prescritos e quitados, utilizando o recorrido de mecanismo ilegal a fim de causar lesão à honra dos recorrentes, e assim obter duplo pagamento pelo mesmo título, já que o protesto de título causa perda de crédito daqueles protestados, o que demonstra o objetivo claro do apelado de locupletar ilicitamente de valores que já não mais lhe eram devidos.”
(sic).

Defendem que
“a conduta do Apelado se enquadra nas características do ato ilícito, definida no art. 927 do Código de Civil, uma vez que ao exigir pagamento por meio e protesto, de títulos extrajudiciais como já destacado prescritos e quitados, não se trata de exercício de direito e sim tão somente de ato lesivo, no qual passa a ter o dever de reparar na medida da proporção do dano causado”
(sic), uma vez que
“sem justificativa, ofertou aos Apelantes sofrimentos, dissabores e constrangimentos na vida social e comercial, em nítida conduta de má-fé, pois como fora devidamente exposto, os referidos cheques foram quitados por meio de deposito bancário a pedido do Apelado, agindo os recorrentes de boa-fé, para após em atitude de extrema má-fé surpreender os Apelantes com o protesto”
(sic).

Diante disso, pugnam pelo provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, julgando-se integralmente procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar o apelado ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada recorrente a título de danos morais.

As contrarrazões não foram ofertadas (id. 217166121
).

No despacho de Id. 220839666, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo recolhido o preparo recursal em id. 223238195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que os autores apelantes
LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI E ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES
ajuizaram “
ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais”
,
ajuizada em desfavor de
FRANCISCO OLIVEIRA CARVALHO NETO
, narrando, em suma, que realizaram uma transação comercial com o terceiro requerente no ano de 2011, ocasião que emitiram três cheques, totalizando o valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais).

Narraram na exordial que o terceiro requerente utilizou os cheques para efetuar um pagamento ao requerido, contudo, recebeu uma ligação da parte ré afirmando que havia extraviado os cheques e solicitando que o pagamento fosse realizado via depósito em conta.

Afirmaram que o pagamento foi realizado em conta corrente e, da mesma forma, o requerido realizou o protesto dos títulos já quitados, salientando também que o protesto dos títulos foi realizado fora do prazo.

Após a instrução do feito, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos protestos lavrados nos dias 23/05/2014, descritos pelos títulos n. 850324, no valor de R$ 50.186,56 (cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), n. 850325, no valor de R$ 50.186,56 (cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e n. 00040, no valor de R$ 100.186,56 (cem mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Em relação à condenação a título de danos morais, o magistrado consignou que
“não há abalo moral indenizável, visto que, decorrido o prazo para a ação cambial, ainda permanece o autor na condição de inadimplente. Em consonância encontra-se o Informativo n. 616 do STJ: “O protesto irregular de cheque prescrito não caracteriza abalo de crédito apto a ensejar danos morais ao devedor, se ainda remanescer ao credor vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título. STJ. 3a Turma. REsp 1.677.772-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/11/2017 (Info 616).”
(sic).

Da sentença recorrem os autores
LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI E ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES,
insurgindo-se unicamente sobre a não condenação do recorrido em danos morais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que 02 (dois) cheques foram emitidos em 16/08/2011 e somente apresentados para protesto em 23/05/2014, sendo o terceiro cheque emitido em 05/08/2012 e apresentado para protesto em 23/05/2014.

Assim, como bem destacado em sentença,
“os protestos foram realizados de forma indevida, visto que decorrido prazo superior a 06 (seis) meses
” (sic).

Além do mais, os autores recorrentes alegam que houve o pagamento débito por meio de depósito em contas correntes indicadas pelo requerido, sendo elas a conta dos familiares do apelado (seu pai e filhos), apresentando comprovante em id. 217168728 – págs. 52 a 55 no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de modo que, restou devidamente comprovado o pagamento do débito protestado.

Sobre os danos morais, é certo que a
manutenção do protesto indevido por dívida já quitada
gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, devendo a sentença ser reformada neste ponto para reconhecer a necessidade de reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos, visto que restou caracterizado
o dano moral pela prova do sofrimento imposto aos autores.

Assim, como nas hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, tratando-se de protesto de título indevidamente lavrado, posto que efetivado após a quitação do débito, evidencia-se o dano moral, devendo o responsável repará-lo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO – IRREGULARIDADE - MANUTENÇÃO DO PROTESTO DEPOIS DE QUITADO O DÉBITO – CARTA DE ANUÊNCIA - ENTREGA QUE CONFIGURA OBRIGAÇÃO DO CREDOR – INÉRCIA CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1
.
Demonstrado o pagamento do débito existentes junto à ré/apelante, o protesto após a quitação caracteriza falha na prestação de serviço, o que enseja o dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). 2. Cabe à credora, no ato do pagamento, fornecer os documentos necessários para o cancelamento do protesto pela parte devedora. Caso contrário, não emitida a Carta de Anuência, deve aquela proceder à respectiva baixa. 3.
A negativação e a manutenção indevida do protesto, por si só, bastam para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.
”
(N.U 1035286-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA - PROTESTO INDEVIDO – ERRO ADMITIDO PELO PRETENSO CREDOR - DANO MORAL “IN RE IPSA” – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A fixação de indenização por danos morais, decorre da simples anotação indevida do nome da empresa no cadastro mal pagadores, e funciona como forma de compensação pelo prejuízo causado à sua imagem e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros
. Na fixação do quantum, deve-se observar a capacidade econômica das partes, assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro capaz de conferir caráter pedagógico à medida, sem importar na bancarrota do ofensor.”
(N.U 1001794-11.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROTESTO DE DUPLICATA SEM ACEITE – DANO MORAL – IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. Nesse sentido, estando a duplicata sem aceite e não havendo provas de que a mercadoria tenha sido efetivamente entregue ao sacado, carecendo, pois, de lastro, torna-se indevido o protesto levado a efeito, assim como a restrição no Serasa.
É presumido o dano moral, por inegável abalo ao nome, direito da personalidade. A indenização por dano moral foi arbitrada conforme o prudente arbítrio do julgador, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 0005959-09.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, doutrina e jurisprudência têm se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelecendo que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida, sem, contudo, importar enriquecimento injustificado ao ofendido.

Nesse contexto, entendo que a indenização deve ser fixada no valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) para cada recorrente, valor adequado para compensar o abalo suportado em razão dos danos decorrentes da conduta do recorrido e que também atende ao binômio de compensação da dor suportada, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO - CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
”.”
(TJ-MT - AC: 10362669620198110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para
reconhecer a existência de danos morais e condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024